Tribunal: TJES
Processo: 5003217-85.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003217-85.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: HEDMILSON BATISTA PIRES
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003217-85.2021.8.08.0048

Recorrente: BANCO DO BRADESCO S.A

Recorrido: HEDMILSON BATISTA PIRES

Relator: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
., contra sentença proferida (ID 1729574), que julgou procedente o pleito autoral para condenar a Recorrente a desbloquear o valor contido na conta bancária do recorrente e ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com a observância do seguinte parâmetro: “É assente na jurisprudência do STJ que, em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. A correção monetária referente aos danos morais deve incidir a partir do arbitramento definitivo”

Recurso tempestivo, e preparo realizado, conforme (ID1729579). Contrarrazões apresentadas tempestivamente pela parte autora, agora recorrida (ID1729585).

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

O recorrente alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez não ter concorrido para o evento danoso, pois teria cumprido suas funções e obrigações e, ainda, que é manifesta a falta de interesse processual da parte recorrida, notadamente pela desnecessidade da providência jurisdicional pleiteada. No mérito, sustentou que somente exerceu regularmente o seu direito de credora, haja vista que a parte recorrida deixou de honrar com sua obrigação, de forma que procedeu as cobranças e a solicitação de inscrição dos dados da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito. Alegou, ainda, a patente ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil em razão de
inexistência de ato ilícito, comprovação do dano e nexo de causalidade.
Afirma que não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse comprovar o dano moral sofrido. Por fim, caso seja mantida a condenação por danos morais requer seja reduzido o quantum fixado em sede de sentença, em observância à proporcionalidade e razoabilidade. Requer, também, que seja o recurso recebido também em seu efeito suspensivo, conforme norma do art. 43 da Lei 9099/95.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

As preliminares arguidas confundem-se com o mérito, e como tal serão analisadas. Pois bem.

Evidencia-se a típica relação de consumo entre o recorrente e o recorrido. Isso pois, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos referidos dispositivos legais. Assim, aplicam-se os preceitos da ordem consumerista ao caso dos autos, especialmente seu art. 14, corroborando a tese de incidência da responsabilidade objetiva ao caso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

Nesses casos, a configuração do dever reparatório, independe da comprovação de dolo ou culpa na conduta do fornecedor, apenas podendo isentar-se da responsabilidade se for demonstrada alguma das hipóteses de excludentes da obrigação de indenizar, estampadas no § 3º do art. 14 da Lei Consumerista, sendo
i)
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
ii)
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, verifica-se correta a inversão do ônus da prova ao recorrente, nos termos de seu artigo 6º, inciso VIII, ante a verossimilhança das alegações da autora, bem como sua hipossuficiência econômica e jurídica face a empresa, porém, mesmo assim a empresa não demonstrou qualquer comprovação de que a parte recorrida concorreu para o bloqueio inserido em sua conta.

A recorrida alega, diante do exposto, que não houve falha na prestação de serviço, muito pelo contrário, em todo tempo, agiu de forma diligente e observando os protocolos de segurança, para resguardar os valores depositados em nome do recorrido.

Entende que não há que se falar em qualquer tipo de indenização já que, por óbvio, geraria um evidente e reprovável enriquecimento sem causa.

Porém, não tendo sido realizada pela recorrente nenhuma prova sobre fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do CPC,
até porque foi deferida a inversão do ônus da prova, deveria o banco réu juntar o mínimo de documentação que comprovasse que a autora estava em débito.

Assim, não há como se falar em inexistência de responsabilidade da recorrente, isso pois, não comprovou, que a parte recorrida deu azo ao bloqueio mencionado na inicial.

Calha transcrever as lúcidas palavras do Magistrado prolator da sentença
a quo
, senão vejamos:

(...)

Mercê de tais alinhamentos, constato, após minuciosa análise dos autos, mormente da contestação entranhada no ID 9065569, concluo pela inexistência de impugnação aos fatos descritos na inicial, apresentando o réu defesa de natureza genérica[1], sem combater o fato constitutivo do direito do autor, consistente no bloqueio de sua conta, e, via de consequência, do valor nela constante, por especial lapso temporal.

(...)

E, como se não bastasse, o autor fez juntar prova do fato constitutivo de seu direito, consoante é possível depreender dos documentos entranhados com a petição inicial, ID 6616776, sobretudo, as tentativas inexitosas de tentar solucionar junto a ré a liberação de sua conta. Ademais, tem-se como verdadeiros os fatos narrados na peça de ingresso, mormente, os aborrecimentos e problemas oriundos do confesso defeito na prestação do serviço, sofrendo o autor, por especial lapso temporal, da impossibilidade de utilizar de valores de sua conta.

(...)

Assim, correta a sentença que condenou a recorrente a reparar os danos suportados pelo recorrido. Nesse esteio, é de se reconhecer a efetiva ocorrência do dano moral.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral "é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc)". Oportuno esclarecer que a verificação do dano moral, na maioria das vezes, dispensa a produção de prova por se tratar de elemento interno, de difícil aferição.

Em relação ao
quantum
indenizatório oriundo dos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se às particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes. Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Gonçalves, aponta que o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, a r. sentença entendeu por fixar a condenação de danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais), valor que, consoante manifestação do recorrente, não observa a razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, entende-se que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se adequa aos requisitos exigidos para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.